Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000377-39.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE:
DR. ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
PACIENTES:
BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA
VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – BUSCA DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ARGUIÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 2. PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “CAMISA” E “GERENTE DE BIQUEIRA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TCCR/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –3. ORDEM DENEGADA.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores assenta a natureza mandamental do habeas corpus, exigente de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo à parte impetrante o ônus de provar o alegado, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. Em outras palavras, deve a parte municiar a impetração com elementos suficientes de prova que comprovem, de modo claro e indubitável, a alegada nulidade da busca domiciliar ao fundamento da ausência de fundadas razões no decreto judicial respectivo, sem o que, descabida a análise de mérito desse pedido. Ademais, a simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Camisa” e “Gerente de Biqueira” atribuída aos agentes, ou seja, além de ostentarem uma relevante ficha criminal. Inteligência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.819.241-07 (PACIENTE), VITOR GABRIEL ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 074.531.421-05 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), BRUNA SARDE SUPELETO - CPF: 035.020.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL – BUSCA DOMICILIAR
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ARGUIÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
2. PRISÃO PREVENTIVA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “CAMISA” E “GERENTE DE BIQUEIRA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TCCR/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
3. ORDEM DENEGADA
.

1. A iterativa jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores assenta a natureza mandamental do
habeas corpus
, exigente de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo à parte impetrante o ônus de provar o alegado, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Em outras palavras, deve a parte municiar a impetração com elementos suficientes de prova que comprovem, de modo claro e indubitável, a alegada nulidade da busca domiciliar ao fundamento da ausência de fundadas razões no decreto judicial respectivo, sem o que, descabida a análise de mérito desse pedido. Ademais, a simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

2. A periculosidade subjetiva do agente

pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Camisa” e “Gerente de Biqueira” atribuída aos agentes, ou seja, além de ostentarem uma relevante ficha criminal. Inteligência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Admilson de Souza Oliveira, OAB/MT 21.790, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Bruno Rodrigues da Silva Souza
e
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, ambos qualificados, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal da comarca de Diamantino, que, nos autos de NU 1001600-46.2020.8.11.00005,
decretou, em 19/11/2020, suas prisões preventivas
sob o enfoque da necessidade de resguardo da ordem pública, ante a imputação da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, mantendo-os segregados cautelarmente, a seu ver, ilegal e injustamente.

A inicial enfoca a ausência de prova da materialidade e autoria dos crimes imputados aos pacientes, porque nenhuma menção expressa e cabal a seus nomes é vista nas anotações apreendidas em poder de outra coacusada, bem como nenhum objeto ou droga foi encontrada em suas residências por ocasião da busca domiciliar judicialmente deferida.

Sustenta ainda que a decisão que decretou a busca domiciliar contra os pacientes está despida de fundamento válido e concreto, pois, deferida sem qualquer indicação de fundadas razões para suspeitar sobre a ocultação de coisas ilícitas.

“
Como não houve qualquer colheita que autorizasse considerar a existência de fundadas razões sobre a existência de entorpecente naquela residência, houve clara violação ao postulado no artigo 5o, Inciso XI da CF, bem como ao Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11,12, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17,1, e, ainda artigo 240 do CP.

Assim, requer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sendo todo material probante decorrente deste extraído dos autos
” [inicial, p. 72555999, p. 13].

Alega, ainda, que não há substrato concreto capaz de insuflar a necessidade de adoção da prisão preventiva, inclusive quanto aos maus antecedentes, o que ofende o princípio constitucional da não-culpabilidade.

Pede, em resumo, a concessão
initio litis
da liberdade provisória dos pacientes, bem como a declaração de nulidade da prova de busca e apreensão, e a confirmação no mérito da ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 72555997 a 72561953.

A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 72561956]. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 72561974, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter sido previamente distribuído o HC PJe 1027257-2020.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 72561975 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 19/01/2021 [id. 72813475], e as informações aportaram em 28/01/2021 [id. 73942986].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha,
opinou pela denegação da ordem,

verbis
:

“
Habeas Corpus: Tráfico e associação para tal fim – Objetiva-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do investigado Emerson, bem como das provas dela decorrente, por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio ou a revogação do claustro provisório dos suplicantes por ausência dos indícios mínimos de autoria em desfavor dos suplicantes e do não preenchimento dos requisitos do artigo 312 da Lei Material Penal – Liminar indeferida – In casu, não se verifica a trombeteada ilegalidade sustentada pelo impetrante, vez que denota-se dos autos que os agentes policiais relataram que estavam realizando rondas quando se depararam com Emerson José da Silva, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, saindo de sua residência, contudo, ao avistar a guarnição, em atitude suspeita, empreendeu fuga pelos fundos da casa. Ato contínuo, em razão das denúncias pretéritas quanto ao narcotráfico na residência que Emerson se encontrava, foi realizada a revista no interior do imóvel, tendo sido localizado 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de bicarbonato, 02 (duas) listas contendo anotações de nomes e subtítulos ‘camisa’ e ‘biqueira’, seguida de numerações e 01 (um) rolo de papel filme, ou seja, houve a colheita prévia de elementos que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verificando ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio. Análise acerca da tese no sentido de que inexistem indícios mínimos de autoria delitiva em desfavor dos pacientes é impertinente de exame na via estreita do writ, pois demanda análise aprofundada das provas (Enunciado Orientativo no 42 - TJMT) - Registre-se, por oportuno, que a ilustre representante do Parquet de piso, no dia 1o de janeiro de 2021, ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes e demais corréus, imputando aos suplicantes a prática do crime de associação para o tráfico, sendo que apenas o corréu Emerson foi denunciado nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da constrição preventiva para resguardar a ordem pública, face a periculosidade dos pacientes e do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que os milicianos que diligenciaram no feito declinaram que no dia 20 de setembro de 2020, na ocasião que estavam fazendo rondas no bairro Jardim Alvorada, depararam-se com Emerson José da Silva, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, saindo de sua residência, contudo, ao avistar a guarnição, em atitude suspeita, empreendeu fuga pelos fundos da casa, tendo os policiais esclarecido, ainda, que já receberam diversas denúncias quanto ao narcotráfico na residência que se encontravam. Diante de tais fatos, os agentes policiais foram ao encalço de Emerson, mas não lograram êxito, azo que procederam buscas na residência, encontrando 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de bicarbonato, e 01 (um) rolo de papel filme, material comumente utilizado para embalar os entorpecentes em porções fracionadas. Além de tais objetos, os policiais encontraram também duas listas de contabilidade do comércio malsão, contendo diversos nomes de integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, estando no rol, o ora suplicante Bruno, vulgo ‘Fofão’, que supostamente exerce o cargo de gerente das ‘biquerias’, locais de comercialização de substâncias entorpecentes, enquanto que o paciente Vitor exerce o cargo de ‘camisa’, responsável pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas. Emerge-se dos autos, ainda, que os requerentes e seus comparsas, em tese, desde o ano de 2016, atuam conjuntamente na prática de delitos gravíssimos, tais como tortura, homicídios, lesões corporais graves, roubos e tráfico de drogas, estando a segregação cautelar calcada também no risco concreto de reiteração delitiva, vez que o beneficiário Bruno ostenta executivo de pena no 1433-51.2017.811.0005, pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em trâmite na comarca de Diamantino, além de responder diversas ações penais (autos no 277-93.2015.811.0006, pelo crime de latrocínio; no 4137-05.2015.811.0006, pelo crime de roubo, no 6435-28.2019.811.0006, todos na comarca de Cáceres; no 1033-08.2015.811.0005, crime de receptação, comarca de Diamantino), e o requerente Vitor responde ação penal no 5066- 96.2019.811.0006, bem como é investigado pelo inquérito policial no 1391- 91.2020.811.0006, ambos na comarca de Cáceres, circunstâncias, essas, que revelam uma periculosidade acentuada dos agentes aptas a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade dos próprios para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal - Demais disso: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’ (Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa – Medidas cautelares não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade dos suplicantes e do risco concreto de reiteração delitiva – Pela denegação da ordem
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da prova pré-constituída amealhada aos autos - em especial, a decisão concessiva da medida acautelatória de busca domiciliar -, que a suspeita de participação dos pacientes em crime de associação para o tráfico de drogas deriva da localização de droga, bicarbonato, e
duas anotações que se encontravam em poder de Emerson José da Silva, vulgo “Piloto/Arrombado”, contendo os apelidos/nomes
de possíveis parceiros do tráfico de drogas, incluindo, nesse caderno, os nomes dos pacientes
Bruno Rodrigues da Silva Souza
, vulgo “
Fofão
”, e
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, vulgo “
Vitinho/Nego da Rua
”, supostos integrantes da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

A decisão encimada ainda descrever que “[...]
no relatório de investigação no. 114/2020, subscrito por Joel Muniz de Aguiar e Pablo Santos Paes, Investigadores de Polícia, que fora apreendida caderneta com listas que descrevem os seguintes codinomes, a saber: ‘CAMISA: Nael, Alex,
Vitinho
, Paulo,
Fofão
, Gustavo, Maikon, Junior, Zoio, Piloto e Neguinho. BIQUEIRA: Nael, Bruna, Nene, Nani, Rone, Fofão, Gustavo, Mek, Junior,
Vitinho
e Leo’
[...]” [id. 72555998, p. 5].

Infere-se, pois, que a decisão concessiva da busca domiciliar está devidamente fundamentada no plano fático-processual.

Conquanto o impetrante assinale que as simples citações de prenomes/apelidos em listas de cadernetas e cadernos apreendidos na operação não comprovem de modo claro que se refiram aos ora pacientes, podendo referir-se a qualquer pessoa, não há outros dados que infirmem ou confirmem essa tese, que está a demandar acurado revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita via da ação mandamental.

Estabelece o
enunciado n.o 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Não se
revela
cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca
da

autoria
do delito
”

A
simples
alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

A iterativa jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores assenta a natureza mandamental do
habeas corpus
, exigente de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, incumbindo à parte impetrante o ônus de provar o alegado, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Em outras palavras, deve a parte municiar a impetração com elementos suficientes de prova que comprovem, de modo claro e indubitável, a alegada nulidade da busca domiciliar ao fundamento da ausência de fundadas razões no decreto judicial respectivo, sem o que, descabida a análise de mérito desse pedido.

Confira-se, a respeito:

“
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória - ônus de que a impetrante não se desincumbiu
” [STJ, EDcl no HC 589.682/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020].

Assim, com a devida vênia, sem elementos suficientes para analisar a questão da nulidade da busca domiciliar,
julgo extinto o
writ
sem julgamento de mérito
, visando evitar, assim, a preclusão da matéria, que poderá ser analisada no momento próprio, com o aprofundamento fático-processual devidos.

Quanto à prisão preventiva, além da manifesta gravidade concreta das imputações lançadas, já que os pacientes e outras diversas pessoas são acusadas de pertencerem a uma organização criminosa destinada ao comércio ilícito de drogas, a decisão constritiva levou em consideração a presença de registros criminais contra eles, assim discriminados:

“
O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência no. 2020. 224721, relatórios de investigações policiais no. 162/2020 e 144/2020, termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de droga.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, diante das investigações elaboradas pela Autoridade Policial, acostadas aos autos.

Consta no B.O de ocorrência no. 2020.224721, fato ocorrido em 20/09/2020, o seguinte: ‘(...) A GU em Rondas pelo Bairro Jardim Alvorada na Avenida Santos, onde deparou com Emerson em atitude suspeita saindo de sua residência, que ao avistam a equipe retornou correndo para os fundos da casa, que a equipe foi atrás do mesmo que logrou êxito na abordagem, onde as equipes tem recebido várias informações daquele local que utilizado para venda de entorpecente e foi feito a revista no interior de sua residência e foi encontrado os materiais mencionado, que se encontrava na residência a conduzida Fernanda que é namorada do suspeito que corréu é a mesma informou que o Emerson mora junto, que os matérias encontrado são do mesmo. Diante da situação a mesma foi conduzida para DELPOL para providencias cabíveis. OBS: Sem uso de algema e sem lesão corporal (...)’.

Consta também no termo de exibição e apreensão que na ocasião restaram apreendidos 01 (uma) porção de bicarbonato; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (pedra); 02 (duas) listas de nomes com anotações; 02 (dois) relógios de marca Condor; 01 (um) Rg nome Emerson Jose da Silva; 01 (um) rolo de papel filme.

É dos autos, notadamente no relatório de investigação no. 114/2020, subscrito por Joel Muniz de Aguiar e Pablo Santos Paes, Investigadores de Polícia, que fora apreendida caderneta com listas que descrevem os seguintes codinomes, a saber: ‘CAMISA: Nael, Alex, Vitinho, Paulo, Fofão, Gustavo, Maikon, Junior, Zoio, Piloto e Neguinho. BIQUEIRA: Nael, Bruna, Nene, Nani, Rone, Fofão, Gustavo, Mek, Junior, Vitinho e Leo’.

Desta feita, o relatório de investigação no. 162/2020, subscrito pelos Investigadores de Polícia, Joel Muniz de Aguiar, Ana Aparecida Chaves da Silva, Gilson Ferreira de Arruda e Luiz Fernando Ferreira de Almeida, expõe de forma pormenorizada a estrutura do grupo criminoso que comercializa drogas, o método de atuação com a distribuição de funções e informa a identificação das alcunhas grafadas nas listas apreendidas.

Apurou-se que os representados e EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo ‘Nani ou Torre’, MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo ‘Mateus Peró ou Voz’ e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso ou Voz’, seriam líderes denominados a ‘VOZ’ ou ‘TORRE’, com atuação simultânea e comando divido por bairros.

Os representados LEANDRO SILVA DE MORAES, vulgo ‘Aleijadinho’ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Cara de Alcy’, exerceriam função no ‘CONSELHO DE SENTENÇA’.

Já os representados NATANAEL APARECIDO DE FARIAS, vulgo ‘Nael’, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo ‘Alex ou Mek’, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, vulgo ’Paulo’,
BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, vulgo Fofão’
, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Gustavo ou Ridículo’, JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo ‘Zoio’, EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo “Neguinho”, desempenhariam a função de ‘CAMISA’, que seriam pessoas são
responsáveis pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas
.

Por fim, os representados BRUNA SARDE SUPELETO, vulgo ‘Bruna’,
VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA, vulgo ‘Vitinho ou Nego da Rua’
, e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, vulgo ‘Junior ou Boca’ e LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’, seriam gerentes das ‘BIQUEIRAS’, local onde comercializam substâncias entorpecentes.

[...]

Desta feita, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Além disso, é cediço que o possível grau de envolvimento entre os representados e outros membros de facção Comando Vermelho, inclusive vínculo direto e estável com os responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a decretação da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ)
[...]

Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados, conforme apontado pelo Ministério Público e Autoridade Policial, a saber:

[...]

6) BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA ostenta executivo de pena no 1433-51.2017.811.0005, condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em trâmite nesta comarca, além de responder diversas ações penais no 277-93.2015.811.0006, crime de latrocínio; no 4137-05.2015.811.0006, crime de roubo, no 6435-28.2019.811.0006, todos na comarca de Cáceres; no 1033-

08.2015.811.0005, crime de receptação, nesta cidade de Diamantino;

[...]

15) VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA responde ação penal no 5066-96.2019.811.0006, bem como é investigado pelo inquérito policial no 1391- 91.2020.811.0006, ambos na comarca de Cáceres
” [id. 72555998, pp. 5-11].

Essa mesma acepção é vista na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, id. 72555997, pp. 2-7].

Ainda que o impetrante busque relativizar os registros criminais ostentados pelos pacientes, esta Corte de Justiça tem adotado as orientações emanadas do
Enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Ainda que – de acordo com o parecer da Cúpula Ministerial – os pacientes hajam sido denunciados apenas pelo crime de associação para o tráfico, a prisão preventiva continua sendo admitida por força da previsão do art. 313, I, do CPP, eis que se trata de crime apenado com pena máxima superior a quatro anos.

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente e DENEGO A ORDEM mandamental

aviada em prol de
Bruno Rodrigues da Silva Souza
, vulgo “
Fofão
”, e
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, vulgo “
Vitinho/Nego da Rua
”, ambos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021